Tribunal: TCU
Processo: 015.964/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de os Comitês de Bacias Hidrográficas normatizarem o pagamento de diárias com os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e formalizarem parcerias com as organizações da sociedade civil, além de celebrarem os atos de cooperação técnica com os organismos internacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo Agostinho, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício n.o 14, de 25/4/2019, sobre a possibilidade de os Comitês de Bacias Hidrográficas normatizarem o pagamento de diárias com os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e formalizarem parcerias com as organizações da sociedade civil, além de celebrarem os atos de cooperação técnica com os organismos internacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264, IV, e 265 do RITCU; 9.2. apresentar no mérito, em sintonia com o art. 1o, XVII e § 2°, da Lei n.o 8.443, de 1992, a seguinte resposta à presente consulta: 9.2.1. estaria sob a competência primária da Agência Nacional de Águas (ANA), nos termos dos arts. 2o e 9o da Lei n.o 10.881, de 2004, o estabelecimento dos parâmetros com vistas à concessão de diárias em prol dos membros e colaboradores dos Comitês de Bacias Hidrográficas, tendo as secretarias-executivas como entidades delegatárias, a exemplo dos comitês na esfera federal até o presente momento; 9.2.2. a fixação de teto para os valores dessas diárias seria plenamente legal e adequada, em função da aludida competência da Agência Nacional de Águas (ANA), como estabelecido, aliás, pelo Ofício Circular n.o 5/2017/SAS-ANA, de 1o/6/2017, dirigido aos Presidentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas e aos Diretores-Presidentes das Entidades Delegatárias; 9.2.3. os Comitês de Bacias contariam com a prerrogativa para definir os valores de diárias a serem pagas a seus membros e colaboradores, desde que obedecidos os parâmetros fixados pela Agência Nacional de Águas (ANA); 9.2.4. o Decreto n.o 5.992, de 2006, com o eventual normativo sucessor, não seria automaticamente aplicável aos membros e colaboradores dos Comitês de Bacias Hidrográficas, não subsistindo o eventual óbice, todavia, para o aludido normativo ser utilizado como parâmetro referencial pela Agência Nacional de Águas (ANA); 9.2.5. não subsistiria o necessário amparo jurídico para as entidades delegatárias formalizarem as suscitadas parcerias fundadas na Lei n.o 13.019, de 2014, nem para celebrarem os atos de cooperação técnica junto aos organismos internacionais a partir do Decreto n.o 5.151, de 2004, com o eventual normativo sucessor, por não corresponderem a entidades integrantes da administração pública; 9.3. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, ao Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, para ciência e eventuais providências, além do envio ao Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo Agostinho em resposta ao Ofício n.o 16, de 21/6/2019, para ciência; e 9.3.2. promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de promover o registro da presente resposta à consulta no sistema de pesquisa sobre a jurisprudência do TCU.